Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTOS. ARRESTO CAUTELAR. ALTERAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato empresarial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto de bens e proibir a alteração no contrato social até a dissolução das sociedades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de deferir os requerimentos liminares de arresto cautelar e de proibição de alteração do contrato social até a dissolução das sociedades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é via inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.